Tribunal: TJES
Processo: 5006786-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006786-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ PAULO VAGO DE FREITAS

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA NÃO CARACTERIZADA – MERO REGISTRO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – INFORMAÇÕES NÃO DISPONIBILIZADAS NO MERCADO – AUSÊNCIA DE IMPACTO NO SCORE DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A plataforma “Serasa Limpa Nome” é um serviço que possibilita a renegociação de dívidas, inscritas ou não em cadastro negativo, entre os credores e seus devedores.

2.
A não disponibilização de informações no mercado bem como a não interferência no “score” do consumidor retiram da aludida plataforma o aspecto de cobrança ou coerção, tendo em vista que as informações registradas naquela somente podem ser visualizadas pelo próprio consumidor, que pode optar por negociar o débito ou não.

3.
A inexigibilidade do débito não se confunde com a inexistência do mesmo, mesmo porque a prescrição da pretensão de cobrança não enseja sua extinção.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
LUÍS
PAULO VAGO DE FREITAS

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 9121175), nos autos da “ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer” que move em desfavor de
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões apresentadas no evento nº 9121177, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“não há que se falar em legalidade das cobranças extrajudiciais perpetradas pela Apelada, ainda que mediante a inclusão do nome da parte na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’, vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu expressamente acerca da impossibilidade da realização das cobranças extrajudiciais relativamente a débitos prescritos, inclusive por meio da referida plataforma” (fl. 05);
(ii)
“a própria inscrição do débito na plataforma Serasa Limpa Nome configura meio coercitivo para que o consumidor pague as dívidas” (fl. 09);
(iii)
“haver indicação da dívida no campo “contas atrasadas” da plataforma digital do Serasa é o mesmo que dizer que o consumidor deve pagar essas dívidas para limpar seu nome, quando, na verdade, tais débitos não poderiam ser cobrados de forma coercitiva” (fl. 13);
(iv)
“o próprio sítio do Serasa Limpa Nome funciona como uma grande agência de cobrança” (fl. 18); e que
(v)
revela-se “ilícita a inscrição das informações negativas sobre o Apelante no sítio do Serasa Limpa Nome, exigindo-se seja o apontamento imediatamente removido da plataforma” (fl. 20).

Na instância originária,
LUÍS
PAULO VAGO DE FREITAS

ajuizou a presente ação pretendendo a remoção de seu nome da plataforma denominada “Serasa Limpa Nome”, sustentando que os débitos inscritos nesta encontram-se prescritos. Pugna, também, pela compensação por danos morais em razão da caracterização de cobrança indevida.

Segundo informações fornecidas pelo Serasa Experian (resposta a ofício oriundo da 17ª Vara Cível da Comarca de Natal), o “Serasa Limpa Nome” é um serviço que possibilita a renegociação de dívidas, inscritas ou não em cadastro negativo, entre os credores e seus devedores (evento nº 9121156).

Ainda de acordo com o referido documento, “o acesso ao Limpa Nome ocorre mediante cadastro, com criação de login e senha de uso pessoal, onde apenas o próprio consumidor consegue visualizar ofertas disponíveis em seu CPF, o que significa dizer que tais informações não ficam disponíveis ao mercado”.

Tais características retiram da aludida plataforma o aspecto de cobrança ou coerção, tendo em vista que as informações registradas naquela somente podem ser visualizadas pelo próprio consumidor, que pode optar por negociar o débito ou não.

Note-se que a inexigibilidade do débito não se confunde com a inexistência do mesmo, mesmo porque a prescrição da pretensão de cobrança não enseja sua extinção.

Ademais, de acordo com o portal eletrônico do “Serasa Limpa Nome”, o eventual registro de dívida prescrita para um determinado CPF não interfere no “score” do consumidor (as contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score
1
).

A orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbi
s:

CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO OU PERMANÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A plataforma Serasa Limpa Nome tem por finalidade a facilitação de acordos de dívidas, sem imputação pública da condição de inadimplente, sendo o acesso aos dados sigiloso obtido somente pelo credor e consumidor mediante login e senha próprios, não caracterizando, portanto, cobrança extrajudicial nem cadastro negativo. Precedente. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.123.899/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. Ação de conhecimento, ajuizada em 15/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/2/2023 e concluso ao gabinete em 7/11/2023. 2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome. 3. "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). 4. O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios. 5. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição. 6. A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança. 7. Na espécie, merece reforma o acórdão recorrido tão somente no que diz respeito à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, pois, nos termos do entendimento já fixado por esta Terceira Turma, não é lícita a referida cobrança, não havendo, todavia, a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome. 8. Recurso especial parcialmente provido para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida apontada na inicial em virtude da prescrição. (REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

Nesse mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se pela impossibilidade de cobrança do débito prescrito, seja pela via judicial ou extrajudicial. 2. Uma vez constatada a impossibilidade de cobrança de dívida prescrita, resta definir se, no caso sob análise, a apelante foi efetivamente cobrada. 3. O “Serasa Limpa Nome” é ferramenta disponibilizada pela “Serasa Experian”, que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores e não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian. 4. Plataforma que não configura meio de cobrança ou de restrição de credito à parte. 5. O simples comunicado de dívida e oferta de acordo não é capaz de gerar dano moral indenizável. 6. Recurso improvido. (Data: 07/Mar/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000421-66.2022.8.08.0055, Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – SERASA LIMPA NOME – DÍVIDA PRESCRITA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência pátria, “o SERASA Limpa Nome trata-se de ferramenta disponibilizada pela SERASA Experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores”, de forma que “a inscrição de dados no SERASA Limpa Nome não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela SERASA Experian” (TJGO; AC 5195472-34.2021.8.09.0051; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade; Julg. 11/11/2022; DJEGO 17/11/2022; Pág. 8336). 2. “A prescrição da dívida não impede o credor de se valer de meios extrajudiciais de cobrança do débito, contanto que o faça sem que sejam utilizados meios vexatórios ou que exponham o consumidor a constrangimento.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 035180279941, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 30/10/2020). 3. Recurso desprovido. (Data: 01/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002495-54.2021.8.08.0047, Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. DESNECESSIDADE DE BAIXA DO REGISTRO DO DÉBITO PRESCRITO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta a compreensão de que “o reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020). II. O “Serasa Limpa Nome” consiste em “um ambiente seguro e destinado apenas à negociação de dívidas”, segundo a definição extraída do sítio eletrônico “https://www.serasa.com.br/ensina/seu-nome-limpo/dividas-serasa-limpa-nome/”. Também no referido portal, consta a seguinte ressalva: “Fique tranquilo, só você pode visualizar suas ofertas e acordos disponíveis. É importante lembrar que o fato de existirem ofertas no Limpa Nome não significa que você esteja negativado. Afinal, o portal permite a negociação de dívidas negativadas ou não (contas atrasadas)”. III. A anotação no “Serasa Limpa Nome” não se trata de uma negativação propriamente dita, pois, além de tal plataforma ter a precípua finalidade de apenas facilitar a negociação da dívida, certo é que as informações inseridas naquele ambiente são restritas às partes. Deste modo, não há falar-se em eventual coercitividade a ponto de ensejar a exclusão daquele registro disponibilizado de forma restrita às partes naquela plataforma negocial. Precedentes da jurisprudência pátria. IV. Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a dívida objeto da demanda, constante no documento id. 2477221 (contrato nº 00001134049839000), encontra-se prescrita, o que não afasta, por certo, a sua cobrança extrajudicial, por meios não coercitivos, não havendo falar-se, outrossim, na exclusão do seu registro junto à plataforma não constritiva denominada “Serasa Limpa Nome”. V. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo certo que ao Recorrente se aplica a regra do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal, porquanto amparado pela Assistência Judiciária Gratuita.(Data: 20/Jul/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006141-44.2021.8.08.0024, Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Não identificada a ilicitude da manutenção do nome do autor na plataforma “Serasa Limpa Nome”, deve ser mantida a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente os termos da r. sentença recorrida.

Na sequência, considerando o improvimento do apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação do requerido em R$500,00 (quinhentos reais), totalizando uma verba honorária de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) arbitrada por equidade. Suspensa a exibilidade em razão do sucumbente litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Disponível em https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/faq/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.